Tribunal: TJPA
Processo: 0003224-03.2018.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003224-03.2018.8.14.0081

APELANTE: AMANDA CRISTINA DE CAMPOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL A RÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Autoria e materialidade amplamente comprovadas. Prova dos autos revelam-se robustas a ensejar o édito condenatório. A palavra da vítima prevalece sobre a negativa do réu. Estelionato caracterizado
.

2. Presente uma circunstância judicial do art. 59, do CPB negativada, faz-se impossível a aplicação da pena-base no mínimo legal.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Almeirim, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ___ de _____.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0003224-03.2018.8.14.0081

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARÚ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: AMANDA CRISTINA DE CAMPOS LOPES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
AMANDA CRISTINA DE CAMPOS LOPES
contra a sentença que a condenou a 04(quatro) anos de reclusão, e pagamento de
52 (cinquenta e dois) dias-multa
, pela prática do crime do art.171,
§ 4º
, do CPB (estelionato praticado contra idoso).

Consta na inicial, que:
“(...) a denunciada utilizando-se de meio ardil, compareceu na residência da vítima oferecendo empréstimos bancários, por sua vez a vítima declarou não ter interesse, momento em que, mediante artifício, ardil, a acusada influenciou a vítima em fazer um cartão da Caixa Econômica Federal, para ficar recebendo seu salário, pois era mais fácil o uso desse cartão e que sairia mais dinheiro. Em seguida a vítima entregou para a denunciada o cartão Bradesco, documento de identidade e CPF, após alguns dias a denunciada pediu para a vítima lhe acompanhar até o Bradesco na cidade de Concórdia do Pará, e lá estando, solicitou à vítima que colocasse a mão no caixa eletrônico para fazer a leitura de sua biometria, o que foi feito. A denunciada informou para a vítima que seu cartão havia sido bloqueado e pediu para a vítima lhe acompanhar até a agência do Bradesco em Santa Izabel para efetuar o desbloqueio, o que foi feito em 06.009.2018. Em consulta a conta bancária, a vítima verificou que no dia 20.06.2018, a denunciada fez dois empréstimos na sua conta, um no valor de R$ 7.159,59 (sete mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), outro no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), fez um refinanciamento no valor de R$ 9.230,83 (nove mil, duzentos e trinta reais e oitenta e três centavos) e fez também a antecipação do décimo terceiro no valor de R$ 607,61 (seiscentos e sete reais e sessenta e um centavos), n dia 06.08.2018, a denunciada efetuou mais um empréstimo no valor de R$ 7.624,43 (sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), após um mês da última transferência o pai da acusada foi deixar o cartão na casa da vítima, pois a mesma teria sido pesa por estelionato praticado contra idosos. (...)”.

Em razão disso, foi denunciada com incurso no art.171,
§ 4º,
c/c art. 71, ambos do CPB.

O feito tramitou regularmente e no ID n.º 17692970, fls. 209-216, sobreveio sentença condenatória condenado o réu nas penas do art. 171,
§ 4º
, c/c art. 71, ambos do CPB.

O Réu recorreu às fls. 243-254 (ID n.º 17692973), onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo: (i) a absolvição por insuficiência de provas e; (ii) redimensionamento da pena-base no mínimo legal.

Constam contrarrazões às fls. 261-265 (ID n.º 17692974), pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Às fls. 271-275 (ID n.º 17692974), a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.
DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por AMANDA CRISTINA DE CAMPOS LOPES contra a r. sentença que a condenou como incurso nas penas do artigo
171
, §4º, do
Código Penal
, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, além de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. A ré foi condenado pelos danos sofridos pela vítima, no montante de R$ 25.502,46 (vinte e cinco mil, quinhentos e dois reais e quarenta e seis centavos)
.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a sua absolvição, ante a possível insuficiência de provas

De antemão entendo que não merece prosperar o pedido constante no apelo.

De acordo com a denúncia, a conduta típica, ilícita e culpável ocorreu da seguinte maneira:

“(...)
Aufere-se dos autos que a denunciada utilizando-se de meio ardil, compareceu na residência da vítima oferecendo empréstimos bancários, por sua vez a vítima declarou não ter interesse, momento em que, mediante artifício, ardil, a acusada influenciou a vítima em fazer um cartão da Caixa Econômica Federal, para ficar recebendo seu salário, pois era mais fácil o uso desse cartão e que sairia mais dinheiro. Em seguida a vítima entregou para a denunciada o cartão Bradesco, documento de identidade e CPF, após alguns dias a denunciada pediu para a vítima lhe acompanhar até o Bradesco na cidade de Concórdia do Pará, e lá estando, solicitou à vítima que colocasse a mão no caixa eletrônico para fazer a leitura de sua biometria, o que foi feito. A denunciada informou para a vítima que seu cartão havia sido bloqueado e pediu para a vítima lhe acompanhar até a agência do Bradesco em Santa Izabel para efetuar o desbloqueio, o que foi feito em 06.009.2018. Em consulta a conta bancária, a vítima verificou que no dia 20.06.2018, a denunciada fez dois empréstimos na sua conta, um no valor de R$ 7.159,59 (sete mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), outro no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), fez um refinanciamento no valor de R$ 9.230,83 (nove mil, duzentos e trinta reais e oitenta e três centavos) e fez também a antecipação do décimo terceiro no valor de R$ 607,61 (seiscentos e sete reais e sessenta e um centavos), n dia 06.08.2018, a denunciada efetuou mais um empréstimo no valor de R$ 7.624,43 (sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), após um mês da última transferência o pai da acusada foi deixar o cartão na casa da vítima, pois a mesma teria sido pesa por estelionato praticado contra idosos. (...)”

Da análise dos autos, observa-se que a apelante planejou a ação visando a obtenção de vantagem ilícita.

A acusada se apresentou para a vítima oferecendo empréstimos bancários, que no primeiro momento fora recusado, mas posteriormente, através de ardil e engodo, conseguiu convencer o ofendido idoso, a fazer um cartão sob a promessa de que receberia mais dinheiro e de forma mais facilitada.

Entretanto, o que se viu foram diversos contratos de empréstimos feitos no nome da vítima, que chegou até a ficar sem receber seu salário por conta do pagamento de tais empréstimos.

Foi apurado, através dos documentos juntados aos autos, que de fato a vítima teve vários empréstimos tirados em seu nome, contra a sua vontade.

Desta forma, a ré foi sentenciada como incursa na pena do art. 171, § 4º, do CPB.

Nota-se que a materialidade e autoria da infração penal, restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência 00116/2018.100488-8, relatório policial (Id 17692904), comprovantes de empréstimos (Id 7919298 e 7919309), e pela prova oral produzida, tanto na fase inquisitorial como judicial.

Repiso que a autoria está comprovada pelo depoimento em juízo, conforme abaixo transcrevo da sentença:

De outra senda, a testemunha de defesa Jackson Oliveira Palheira e Oziel Siqueira Ferreira, se limitaram a dizer que sabiam que Amanda trabalha com venda de roupas e empréstimos, mas não sabiam exatamente quanto tempo trabalhava com isso e quem eram seus clientes, não trazendo maiores detalhes.

Por sua vez, a ré Amanda Cristina Campos Lopes, negou a autoria, mas asseverando que trabalhava para a empresa que realizava empréstimos, dizendo conhecer as pessoas lesadas, mas que não teria realizado empréstimos em nome delas.

De acordo com o relatório policial, verifica-se que a ré se utilizou do ardil, enganado um senhor idoso, sem muita escolaridade, a realizar operações em banco, inclusive se deslocando com o mesmo de um município a outro, tudo isso para obter vantagem ilícita.

Registre-se que as folhas de antecedentes dão conta de que a apelante se utiliza da mesma fora ardilosa com outros idosos, demonstrando sua contumácia delitiva.

Assim, temos que o depoimento da vítima, em consonância com o relatório policial e outros documentos juntados ao processo, demonstram que a ré, realizava contratos de empréstimos em nome de pessoas hipossuficientes, induzindo-as a realizar tais operações, com o intuito de se locupletar ilicitamente.

Imperioso destacar que nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, tem relevante valor probatório, a ponto de gerar um édito condenatório. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato. Sentença condenatória. Defesa requer, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, atipicidade da conduta e ausência de dolo - Sem razão - Autoria e materialidade sobejamente delineadas - Prova dos autos robusta - Palavra da vítima prevalece sobre a negativa do réu - Estelionato caracterizado. Desclassificação para apropriação indébita - Ausência de prévia posse ou detenção lícita da coisa. Dosimetria – Reincidência - Pleito para a diminuição da exasperação da reprimenda - Maus antecedentes e reincidência - Ausência de "bis in idem" quando utilizadas condenações diversas para elevar a pena na primeira e na segunda etapa. Terceira fase - Acertada incidência da causa de aumento de pena. Regime inicial semiaberto adequado - Reincidência e maus antecedentes. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos. Recurso parcialmente provido para reduzir a exasperação da pena decorrente da agravante da reincidência na etapa intermediária em 1/6, com repercussão, redimensionando-se as penas. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1534053-16.2019.8.26.0050 São Paulo, Relator: JOAO AUGUSTO GARCIA, Data de Julgamento: 26/12/2023, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/12/2023).

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Há crime de estelionato quando está presente o dolo consistente na plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coesa e harmônica e, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo. 3. Na espécie, o depoimento da vítima, a prova testemunhal e documental, produzidos nos autos, comprovam a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado pelo réu, mostrando-se inviável a absolvição do apelante por atipicidade da conduta. 4. A ausência de fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda em fração superior a 1/6 (um sexto) implica em necessária revisão da dosimetria. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07027212020218070019 1739777, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PAUTADO NA TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. AGENTE QUE, UTILIZANDO-SE DE ARDIL, INDUZ AS VÍTIMAS EM ERRO, QUE LHE FORNECEM VANTAGEM INDEVIDA (QUANTIA EM DINHEIRO), NA FALSA PROMESSA DE TEREM SEUS PROCEDIMENTOS DE APOSENTADORIA AGILIZADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM O CASO, QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. INVIABILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE E POSSUIDOR DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (SETE CONDENAÇÕES GERADORAS DE MAUS ANTECEDENTES). REGIME FECHADO QUE NÃO MERECE ALTERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "[...] Nos delitos como o estelionato, os quais têm por característica o dolo lesivo direcionado ao patrimônio, a palavra da vítima desfruta de valor preponderante, sendo apta a justificar a opção condenatória quando corroborada pelas demais provas reunidas no processo". (TJSC - Apelação Criminal n. 0022573-14.2013.8.24.0008, de Blumenau, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 22/09/2022). Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do réu pela prática do crime do art. 171, caput, do Código Penal. 2. A presença da agravante da reincidência, aliada à má valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (réu que conta com existência de condenações pretéritas hábeis a valoração negativa dos antecedentes criminais), evidenciam a necessidade de se impor uma maior repressão penal em razão do novo crime cometido e, via de consequência, impedem a concessão de regime mais brando, ensejando a prevalência do fechado, imposto sentencialmente. (TJ-SC - APR: 00017323920158240004, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 20/07/2023, Primeira Câmara Criminal).

Desta feita, configurado o delito de estelionato, com o aproveitamento ilícito em prejuízo de vítima idosa, que foi levada a erro, resta afastada a tese de insuficiência probatória.

Destaca-se que
nos termos do art.
155
do
CPP
, a avaliação das provas é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, ou seja, pelo livre convencimento motivado do julgador, que decide de acordo com as provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, o que ocorreu no caso ora tratado, em que pese o fato de o réu ter negado em juízo a prática delitiva.

Desse modo, deve-se considerar que a tese acusatória reforçada pela palavra da vítima é coesa e relevante quando em consonância com as demais provas, de modo que se torna imperiosa a manutenção da condenação da ré pelo crime de estelionato contra idoso (art. 171, §4º, do CPB).

2. DA REFORMA DA PENA

Subsidiariamente, a ré pleiteia a reforma da pena para retirar a circunstância judicial do art. 59, do CPB, qual seja, as consequências.

Assim fundamentou o juiz singular: “
As consequências do crime, valoro negativamente, considerando que o quantitativo subtraído da conta da vítima, comprometeu significativamente sua subsistência, pois, de acordo com seu depoimento, no mês de janeiro do corrente ano não recebeu sequer um centavo”.

Compreendo que a circunstância judicial valorada de forma desfavorável ao réu, foi fundamentada de forma concreta, levando em conta o caso concreto, de modo que o réu em seu depoimento, de fato, asseverou que teve mês que não recebeu seu salário, pois o mesmo foi todo para pagar os empréstimos tirados pela ré, o que, por via de consequência lógica, comprometeu sua subsistência.

Desta feita, entendo que o vetor foi negativado de forma escorreita, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta e,
NEGO PROVIMENTO,
em harmonia com o parecer ministerial, mantendo todas as disposições sentenciais.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024